Tribunal: TJMT
Processo: 1010121-82.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010121-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO), WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI - CPF: 813.269.989-00 (ADVOGADO), GUSTAVO PINI DE FREITAS - CPF: 382.952.608-39 (ADVOGADO), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), RENATO SUSSUMU TAKAHASHI - CPF: 730.972.339-20 (AGRAVANTE), LUISA MATUE MIYABARA TAKAHASHI - CPF: 187.262.748-09 (AGRAVANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL URBANO DE GRANDE EXTENSÃO. DESMEMBRAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA MORADIA E DIGNIDADE FAMILIAR. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que reconheceu a impenhorabilidade parcial de imóvel urbano com área total de 1.000 m2, determinando o seu desmembramento para preservar a fração de 450 m2 (contendo a residência, edícula e piscina) e mantendo a constrição sobre a área remanescente de 550 m2, em razão de dívida exequenda superior a dez milhões de reais e insuficiência das garantias anteriormente prestadas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a proteção conferida pela Lei nº 8.009/1990 admite o desmembramento de lote urbano para fins de penhora de fração excedente; (ii) verificar se a divisão do imóvel compromete a habitabilidade ou a dignidade da entidade familiar; e (iii) analisar se subsiste excesso de garantia diante da baixa liquidez e do deságio de penhoras anteriores sobre frações ideais rurais.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade do bem de família, embora vocacionada à proteção do direito fundamental à moradia, não constitui prerrogativa absoluta, devendo ser interpretada à luz da função social da propriedade e da efetividade da tutela executiva.

4. Admite-se a penhora de fração de imóvel residencial quando for tecnicamente possível o seu desmembramento sem descaracterizar a destinação habitacional ou inviabilizar a residência da família, especialmente em terrenos que exorbitam as necessidades básicas de moradia.

5. O desmembramento que assegura a manutenção integral das benfeitorias e garante acesso independente à via pública harmoniza a proteção da dignidade humana com o direito do credor à satisfação do crédito, evitando que a norma protetiva se transforme em injustificado privilégio patrimonial.

6. A manutenção da constrição sobre a área urbana remanescente é necessária quando as garantias prévias consistem em frações ideais de 25% de imóveis rurais, as quais, pela natureza da copropriedade, enfrentam resistência no mercado e sofrem acentuada desvalorização em hastas públicas.

7. A determinação judicial de perícia prévia e nova avaliação resguarda o devido processo legal, assegurando que a expropriação ocorra apenas sobre área funcionalmente independente e de forma proporcional ao débito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a penhora de parcela de imóvel urbano caracterizado como bem de família, desde que o desmembramento seja tecnicamente viável e não prejudique a habitabilidade ou a dignidade da moradia familiar. 2. A impenhorabilidade legal não deve servir de blindagem a patrimônio que exceda as necessidades habitacionais, sob pena de violação ao princípio da efetividade da execução."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.009/1990, arts. 1º e 5º; CPC, arts. 797, 805 e 833; CF/1988, art. 5º, XXIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.984.493/ES, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.05.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.663.895/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30.09.2019; TJ-MT, AI nº 1025023-79.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
RENATO SUSSUMU TAKAHASHI
e
LUISA MATUE MIYABARA TAKAHASHI
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1006574-06.2020.8.11.0045,
movida por
FIAGRIL LTDA.

A decisão agravada reconheceu a
impenhorabilidade parcial do imóvel matrícula nº 9.267 do CRI de Tapurah/MT
, determinando seu
desmembramento
para preservar a parte utilizada como residência do executado e sua família, bem como deferiu a
utilização de prova emprestada dos autos nº 1000840-16.2016.8.11.0045
, consubstanciada no Auto de Avaliação dos imóveis de matrícula nº 6.069 e 1.263 - CRI de Lucas do Rio Verde/MT e
manteve a penhora sobre a fração remanescente do imóvel (aproximadamente 550 m2), a ser individualizada após o desmembramento
. Por fim,
determinou a realização de nova avaliação
após o desmembramento, discriminando os valores de cada parte resultante (Id. 223134161 – ação de origem).

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, a impenhorabilidade absoluta e total do bem de família, fulcrada na Lei nº 8.009/90 e no artigo 833 do Código de Processo Civil. Argumentam que o imóvel é o único bem destinado à moradia da entidade familiar e que a proteção legal deve abranger a totalidade da área. Alegam, outrossim, a existência de excesso de execução, sob o fundamento de que já subsistem penhoras sobre outros imóveis rurais (matrículas nº 6.069 e 1.263 do CRI de Lucas do Rio Verde), cujos valores seriam suficientes para garantir o débito exequendo.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por este Relator (Id.

358917868), sob o fundamento de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o desmembramento de imóvel caracterizado como bem de família, desde que preservada a habitabilidade e a dignidade da entidade familiar.

A parte agravada apresentou contraminuta (Id.

366190370), pugnando pela manutenção da decisão. Argumentou que a dívida total ultrapassa a cifra de dez milhões de reais e que as penhoras anteriores recaem sobre frações ideais de apenas 25%, sujeitas a elevado deságio em hasta pública, o que torna a manutenção da penhora sobre o lote urbano necessária para a efetividade da execução. Aduziu que o desmembramento é tecnicamente viável e não prejudica a moradia dos executados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
RENATO SUSSUMU TAKAHASHI
e
LUISA MATUE MIYABARA TAKAHASHI
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1006574-06.2020.8.11.0045, movida por
FIAGRIL LTDA.

A decisão agravada reconheceu a impenhorabilidade parcial do imóvel matrícula nº 9.267 do CRI de Tapurah/MT, determinando seu desmembramento para preservar a parte utilizada como residência do executado e sua família, bem como deferiu a utilização de prova emprestada dos autos nº 1000840-16.2016.8.11.0045, consubstanciada no Auto de Avaliação dos imóveis de matrícula nº 6.069 e 1.263 - CRI de Lucas do Rio Verde/MT e manteve a penhora sobre a fração remanescente do imóvel (aproximadamente 550 m2), a ser individualizada após o desmembramento. Por fim, determinou a realização de nova avaliação após o desmembramento, discriminando os valores de cada parte resultante (Id. 223134161 – ação de origem).

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

A questão central em debate cinge-se à
possibilidade de desmembramento de imóvel urbano

destinado à residência familiar para fins de penhora de fração remanescente
. Nesse sentido, compreendo que ao analisar o instituto da impenhorabilidade do bem de família, previsto na Lei nº 8.009/90, deve o magistrado realizar uma interpretação sistemática e teleológica da norma, confrontando o direito fundamental à moradia com o princípio da efetividade da execução e a função social da propriedade.

Embora a proteção legal vise resguardar a dignidade da pessoa humana por meio da garantia de um teto, tal prerrogativa não assume caráter absoluto nem se presta a blindar patrimônio que exorbite as necessidades habitacionais em detrimento de obrigações legítimas. Conforme documentado nos autos, o imóvel em questão possui uma área considerável de
1.000 m2
, sendo que
as benfeitorias — casa, edícula e piscina — ocupam apenas 330 m2
.

A decisão de origem determinou que o
desmembramento preserve 450 m2
, área que engloba todas as construções e garante acesso independente à via pública.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que é possível a penhora de parte do imóvel caracterizado como bem de família quando for viável o seu desmembramento sem descaracterizá-lo ou inviabilizar a residência.

Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. POSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "
É possível a penhora de fração ideal de bem de família, nas hipóteses legais, desde que possível o desmembramento do imóvel sem sua descaracterização' (AgInt no REsp 1.663 .895/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/9/2019, DJe de 7/10/2019)" (AgInt no AREsp 1.704.667/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe de 13/04/2021). 2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela inviabilidade da penhora de parcela de imóvel, considerado bem de família. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória.
3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1984493 ES 2021/0293315-6, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022) (destaquei)

No caso em tela, o silogismo jurídico é claro: se a lei protege a moradia e se o desmembramento preserva integralmente as edificações residenciais e a dignidade da família, a fração excedente e desocupada deve responder pela satisfação do crédito. A interpretação literal da impenhorabilidade, como pretendida pelos agravantes, violaria o princípio da proporcionalidade, transformando um benefício assistencial em um privilégio injustificado.

Aliás, outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE CONSTRIÇÃO BEM IMÓVEL –– ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – DESMEMBRAMENTO DO BEM - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é possível a penhora de parte do imóvel caracterizado como bem de família, quando desmembrável, e desde que o desmembramento não prejudique ou inviabilize a residência da família.” (TJ-MT - AI: 10250237920228110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2023) (destaquei)

“direito processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. penhora de imóvel. bem de família. imóvel com uso misto. possibilidade de penhora da fração comercial autônoma. recurso provido. i. caso em exame 1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que desconstituiu a penhora do imóvel e reconheceu sua impenhorabilidade como bem de família nos autos de Execução de Título Extrajudicial. O Agravante defende a possibilidade de penhora parcial da área comercial do imóvel. ii. questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de fração ideal de imóvel com uso misto, cuja parte comercial é autônoma e funcionalmente separável; (ii) estabelecer se a impenhorabilidade prevista na Lei n. 8 .009/1990 se estende à totalidade do bem, ainda que a porção comercial seja destacável da parte residencial. iii. razões de decidir 3.
A Lei n. 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio da entidade familiar, salvo hipóteses excepcionais previstas na própria norma
. 4.
A jurisprudência do STJ admite a penhora parcial de imóvel caracterizado como bem de família quando comprovada a possibilidade de desmembramento físico ou funcional da parte não residencial, desde que não comprometa a proteção à moradia.
5.
O laudo técnico apresentado pelo próprio Executado/Agravado atesta, com fundamentação metodológica (Ross-Heidecke), a existência de duas edificações autônomas no imóvel, sendo uma residencial e outra comercial, com valoração individualizada e independência funcional entre elas
. 6.
A inexistência de averbação formal do desmembramento no registro imobiliário não impede a constrição da fração comercial quando demonstrada a separação material e o uso efetivamente comercial da parte penhorada, prevalecendo o princípio da realidade sobre a presunção registral.
7.
A penhora da parte comercial do imóvel não compromete o direito fundamental à moradia, pois não recai sobre a área utilizada pela entidade familiar como residência
. iv. dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. Admite-se a penhora de fração de imóvel com uso misto quando demonstrada, por meio de laudo técnico, a existência de edificação comercial autônoma e separável da parte residencial. A impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990 não se estende à porção comercial do imóvel utilizada exclusivamente para fins empresariais, ainda que o bem seja registrado sob matrícula única. 3. A inexistência de averbação do desmembramento no registro de imóveis não impede a penhora da fração destacável, desde que tecnicamente comprovada sua individualização funcional .” Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.009/1990. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1 .669.123/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Des . Conv. TRF5), Quarta Turma, j. 15.03 .2018, DJe 22.03.2018; STJ, AgInt no AREsp: 1593892 SP Rel. Min . Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/06/2023, DJe 28/06/2023.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10208588120258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 18/09/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2025) (destaquei)

No que tange à alegação de excesso de garantia em virtude das penhoras sobre as matrículas nº 6.069 e 1.263, verifica-se que a argumentação dos recorrentes carece de suporte fático-jurídico robusto. Os fatos comprovados indicam que o débito consolidado é superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), enquanto as constrições anteriores recaem sobre apenas 25% da propriedade dos imóveis rurais citados.

Colaciono os fundamentos da decisão agravada:

“(...)Quanto ao alegado excesso de garantia, o executado sustenta que já existem outros bens penhorados nos autos (matrículas 6.069 e 1.263 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT), avaliados em R$ 9.530.147,50, o que configuraria excesso considerando o valor da execução. A exequente, por sua vez, argumenta que o executado é proprietário de apenas 25% dos referidos imóveis, que em hasta pública sofreriam deságio de até 40%, resultando em valor aproximado de R$ 5.718.088,50, insuficiente para garantir o débito total de R$ 9.648.751,04 (considerando também execução conexa).

Analisando os autos, verifico que o débito da presente execução é de R$ 2.706.773,65, havendo controvérsia sobre a inclusão do valor de execução conexa (R$ 6.941.977,39). O executado alega ainda que o valor estaria sendo discutido em embargos de devedor. Considerando apenas o valor da presente execução e o valor de avaliação dos bens já penhorados, haveria, em tese, excesso de garantia. Contudo, deve-se considerar que o executado é proprietário de apenas 25% dos imóveis, o que pode dificultar significativamente sua alienação, e que partes ideais de imóveis geralmente sofrem desvalorização em hastas públicas. A execução deve ser realizada pelo meio menos gravoso ao executado, mas também deve ser efetiva para o credor. Assim, entendo que o desmembramento do imóvel, preservando a parte residencial e permitindo a penhora da parte não utilizada para moradia, representa solução equilibrada que atende tanto à proteção do bem de família quanto à efetividade da execução.

No tocante à avaliação do imóvel (R$ 2.180.000,00), a exequente alega que o valor estaria superestimado, considerando que o terreno valeria aproximadamente R$ 450.000,00 e as benfeitorias não justificariam o valor atribuído. O executado, por sua vez, defende a avaliação, argumentando que o imóvel está localizado em área nobre e comercial da cidade, próximo a instituições bancárias. Verifico que o auto de avaliação não discriminou os valores atribuídos ao terreno e às benfeitorias separadamente, nem descreveu detalhadamente as características do imóvel, conforme exige o art. 872 do CPC. Considerando a controvérsia sobre o valor do imóvel e a necessidade de desmembramento, entendo necessária a realização de nova avaliação após a definição da forma de desmembramento, para que se apure o valor de cada parte resultante.

Diante desses elementos:

RECONHEÇO
a impenhorabilidade parcial do imóvel matrícula nº 9.267 do CRI de Tapurah/MT, determinando seu desmembramento para preservar a parte utilizada como residência do executado e sua família;

DETERMINO
a realização de perícia técnica para definir a melhor forma de desmembramento, preservando área mínima de 500 m2 para a residência do executado, incluindo a casa, edícula e piscina, com acesso independente à via pública;

MANTENHO
a penhora sobre a fração remanescente do imóvel (aproximadamente 500 m2), a ser individualizada após o desmembramento;

DETERMINO
a realização de nova avaliação após o desmembramento, discriminando os valores de cada parte resultante.”

Nesse contexto, não se vislumbra, portanto, violação ao princípio da menor onerosidade (artigo 805 do CPC), uma vez que a execução deve ser útil ao credor, e o desmembramento proposto é o caminho que melhor harmoniza os interesses em conflito.

Ressalte-se que a decisão agravada não determinou a expropriação imediata, mas sim a realização de perícia técnica para atestar a viabilidade do desmembramento e nova avaliação. Essa cautela processual assegura que a medida apenas se efetivará se comprovada a independência funcional da área a ser destacada, preservando-se a incolumidade do direito à habitação.

Em consulta aos autos de origem contata-se que a perícia está agendada para o dia 12/06/2026 às 09h. Portanto, a manutenção da decisão recorrida é, pois, medida que se impõe, ratificando-se integralmente os fundamentos que ensejaram o indeferimento da tutela recursal por esta Relatoria. A solução adotada pelo juízo
a quo
atende aos ditames da razoabilidade, garantindo que a proteção do bem de família não se torne um entrave intransponível à realização da justiça executiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
agravo de instrumento
interposto por
RENATO SUSSUMU TAKAHASHI
e
LUISA MATUE MIYABARA TAKAHASHI
, e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026